Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONSUMADA. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO INFIRMADA.
1. Tendo em vista que se trata de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018, razão porque não se aplicam as regras insertas nesta última norma, inclusive no que tange à prescrição intercorrente. (Acórdão 1296408, 07025145820208070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020).
2. Assim, nos termos do art. 22, da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescrevem em cinco anos, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, e o prazo prescricional é interrompido pela notificação, conforme parágrafo único do artigo supramencionado.
3. Na hipótese, não se verifica o transcurso do referido prazo prescricional, pois o autor foi autuado, em razão do cometimento da infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB, em 28/02/2013, ID 21566057 - p. 1; foi notificado da instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em 15/08/2016, ID 21568432 - p. 16 (interrupção da prescrição); e, em 12/03/2020, ID 21568432 - p. 55, foi proferida decisão final, que não conheceu do recurso à Junta Administrativa de Recurso - JARI, o que ensejou o encerramento da instância administrativa (§ 1o do art. 288, CTB).
4. Outrossim, não se divisa haver qualquer mácula no auto de infração, de modo a torna-lo insubsistente. Com efeito, o auto de constatação de condução de veículo, sob influência de álcool (ID. 21568432 - p. 65), lavrado ainda na vigência da Resolução CONTRAN 206/2006 (art. 5o), assinala sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico, além de o próprio recorrente ter afirmado que ingeriu “umas duas cervejas”.
5. A inexistência de prova em sentido contrário faz prevalecer o ato administrativo, consubstanciado no auto S001.600186, em que se aplicou a penalidade, por infração de trânsito, prevista no art. 165 do CTB, pois dotado de presunção de legitimidade e veracidade.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.